Tribunal: TJSP
Processo: 1035871-51.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI - Imóvel adquirido em leilão extrajudicial - Arrematação extrajudicial que se assemelha à judicial - Base de cálculo do tributo que deve corresponder ao valor da arrematação do bem (real valor de aquisição) - Fato gerador que apenas ocorre com o registro do título translativo da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis competente – Exegese dos

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI - Imóvel adquirido em leilão extrajudicial - Arrematação extrajudicial que se assemelha à judicial - Base de cálculo do tributo que deve corresponder ao valor da arrematação do bem (real valor de aquisição) - Fato gerador que apenas ocorre com o registro do título translativo da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis competente – Exegese dos artigos 1227 e 1245, caput, e § 1o, ambos do Código Civil - Vastos precedentes jurisprudenciais a respeito – Alteração da r. sentença – Recurso provido.